Tribunal: TJBA
Processo: 8010667-88.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010667-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: WILLIAM DE CASTRO BAIAO

Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
POLICIAL CIVIL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS ANTES DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.Trata-se de Mandado de Segurança de caráter preventivo, com requerimento de tutela de urgência, impetrado por
WILLIAM DE CASTRO BAIÃO
, figurando como autoridade coatora o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, com o fito de evitar a efetivação de descontos em sua remuneração, por estar afastado provisoriamente da função pública e custodiado
(ID. 41911379)
.

2. Cinge-se a controvérsia em aferir o direito líquido e certo do impetrante ao restabelecimento da remuneração, em que pese a decretação de sua prisão temporária determinada no processo penal pela Vara Criminal da Comarca de Remanso/BA, no bojo do processo n.º 8002142-12.2022.8.05.0208
(ID.41911392)
, que culminou no afastamento cautelar do exercício de suas funções.

3. É cediço que o
Mandamus
é uma ação de procedimento especial que exige do Impetrante a demonstração, mediante prova pré-constituída, de que se configura detentor de uma situação jurídica incontroversa, a fim de que se possa tutelar um direito evidente. Neste cenário, a parte deve comprovar a ilegalidade ou o abuso da Autoridade Impetrada por meio de prova documental.

4. Depreende-se do exame da proemial e dos documentos colacionados que o Impetrante teve a prisão preventiva decretada, bem como foi afastado, cautelarmente, do exercício de suas funções, em 16 de dezembro de 2022, no bojo do processo n.º 8002142-12.2022.8.05.0208
(ID. 41911392)
.

5. Inicialmente, cumpre destacar que a segurança perquirida pelo Impetrante mostra-se perfeitamente admissível em sede mandamental, já que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de não ser possível a redução ou supressão da remuneração do servidor público preso cautelarmente, sob pena de afronta ao princípio da não culpabilidade assegurado constitucionalmente.

6. Destarte, para a Suprema Corte, a prisão preventiva de um agente público em uma ação penal, por si só, não autoriza a Administração Pública a proceder ao desconto de seus proventos, eis que a providência adotada pelo juízo penal tem caráter de precariedade, como é próprio das medidas cautelares no processo penal, podendo ser revista a qualquer tempo.

7. Sendo assim, inobstante as alegações do ESTADO DA BAHIA de enriquecimento sem causa do Impetrante por se tratarem de verbas
pro labore faciendo,
o presente caso é de impossibilidade material de contraprestação do serviço pelo servidor público, em virtude de prisão cautelar, que não impede o recebimento da remuneração, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assentou o entendimento quanto à impossibilidade de ser efetuado qualquer desconto dos benefícios do servidor cautelarmente custodiado. Precedentes deste Tribunal de Justiça neste mesmo sentido.

8. Neste diapasão, por afronta aos artigos 5º, LIV e LVII e 37, XV, da Constituição Federal, nos quais estão resguardados os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, pode-se concluir ser inviável a redução de vencimentos de servidor público com base em prisão preventiva, razão pela qual impõe-se à concessão da segurança vindicada pelo impetrante, devendo ser restabelecidos os vencimentos do impetrante, imediata e integralmente, até o trânsito em julgado da decisão penal condenatória.

9. Ante o exposto,
confirmando a decisão liminar
(ID.
42212711
), concede-se a segurança vindicada pelo impetrante para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de, pelo fato de estar preso preventivamente e afastado cautelarmente de suas funções, efetuar descontos na remuneração do Impetrante, sob pena de multa diária
já majorada para o
valor de
R$1.000,00 (hum mil reais), em razão do descumprimento noticiado nos autos.

10.
Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8010667-88.2023.8.05.0000,
em que é Impetrante
WILLIAM DE CASTRO BAIÃO

e Impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, tendo como interveniente o
ESTADO DA

BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes integrantes da Seção Cível de Direito Público em
CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR26